Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-15.2019.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004831-15.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GISELA DIAS RONDON BORGES - CPF: 229.888.151-00 (RECORRENTE), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), MICHELLE DE ALMEIDA LIMA - CPF: 566.893.223-00 (RECORRIDO), MICHELLE DE ALMEIDA LIMA - CPF: 566.893.223-00 (ADVOGADO), SERGIO RENATO RAUBER PACHECO - CPF: 399.236.300-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. VERSÕES CONFLITANTES. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado na peça defensiva, culminando na procedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Contudo, vê-se dos autos que os Recorrentes pugnaram em sede de defesa, pela produção de prova oral, a fim de comprovar as suas alegações.

3.
Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo aos Recorrentes, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelos Requeridos em face de sentença de procedência da pretensão inicial que condenou os réus a pagarem a reclamante o montante de R$ 19.262,00 (dezenove mil duzentos e sessenta e dois reais), referente a aluguéis em atraso, sob fundamento de que o débito restou comprovado pelo acordo judicial anexado aos autos, bem como pelo contrato de aluguel firmado entre as partes.

Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, suscitando, preliminarmente, o cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução e julgamento. Do mesmo modo, suscita preliminar de prescrição dos valores cobrados. No mérito, sustenta a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- PRESCRIÇÃO

Conforme o disposto no Art. 206, § 3, prescreve
“em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”
.

A presente ação foi proposta em
06/08/2019
para cobrar o acordo firmado através do CEJUSC em
16/09/2016
, bem como os aluguéis vencidos entre
10/2016 a 12/2018
. Portanto, nenhuma das parcelas cobradas se referem a débitos prescritos.

Preliminar
rejeitada
.

- CERCEAMENTO DE DEFESA

Os reclamados pleiteiam em razões recursais o retorno dos autos a origem para designação de audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que não lhe foram oportunizados a produção de prova oral.

Verifica-se dos autos que os reclamados pleitearam a designação da audiência em contestação, inclusive indicando o rol de testemunhas, asseverando que
“
nenhum dos valores cobrados depois do inadimplemento do pagamento da parcela única é devido por expressa rescisão do contrato de aluguel”
– Id. 65628461, pág.3/7.

A reclamante, apesar de informar na petição inicial que após o acordo formalizado entre as partes, passaram os reclamados a quitar os aluguéis em meses alternados, não trouxe aos autos provas de que os requeridos permaneceram morando no local e que, de fato pagavam os aluguéis alternadamente.

Destarte, apresenta-se totalmente incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação da audiência de instrução e julgamento, e, ao mesmo tempo, julgar procedente os pedidos formulados na exordial quando as narrativas trazidas pelas partes são divergentes e as requeridas afirmam que desejam produzir provas orais.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor dos Recorrentes, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Neste sentido, eis o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM ROTATÓRIA - ABALROAMENTO À ESQUERDA DA MOTO - JULGAMENTO ANTECIPADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS - NULIDADE VERIFICADA - JULGAMENTO REALIZADO COM BASE APENAS NA LÓGICA DO ACIDENTE E IMPRESSÃO PESSOAL DO JUIZ - MATÉRIA DE FATO - NECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.
Configura cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado que se motiva na "logica dos fatos" e na impressão pessoal do juiz enquanto "motorista experiente e conhecedor do local do acidente". Nulidade da sentença para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.
(N.U 76/2013, 76/2013, LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013)

Sendo assim, tenho que o indeferimento da produção de prova oral e o julgamento antecipado da lide, no caso vertente, trouxe evidente prejuízo as partes Recorrentes, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o seu retorno à origem, a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022